Tribunal: TJDFT
Processo: 0704244-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704244-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIMAR OLIVEIRA APELADO: JESUITA RIBEIRO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOSIMAR OLIVEIRA contra sentença (ID 14498979) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento (despejo c/c cobrança de alugueres e consectários legais) proposta por JESUÍTA RIBEIRO DE ARAÚJO, julgou procedente o pedido para confirmar a decisão que determinou a desocupação imediata do imóvel, decretar resolvido o contrato de locação e condenar o réu/apelante ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, da multa, demais encargos e acessórios da locação previstos no contrato. Por meio do despacho de ID 14650676, determinei que o apelante se manifestasse sobre a certidão de ID 14612197, a qual certificou que os presentes autos estão incompletos, constando apenas o recurso de apelação, porquanto ausente todas as peças produzidas no autos anteriormente ao recurso, inclusive a sentença. No entanto, o apelante quedou-se inerte (ID 14960235). É o relato do necessário. Decido. É cediço que incumbe ao recorrente a responsabilidade pela correta formação dos autos, devendo instruí-los com as peças obrigatórias e necessárias ao conhecimento das questões discutidas, sob pena de não conhecimento do recurso. In casu, o apelante, instado a se manifestar, deixou de anexar aos autos as peças essenciais à análise e julgamento do apelo. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso, III do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator